Tribunal: STF
Processo: RE 1101673
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 
    Referente à petição nº 41.147/2020: trata-se de recurso extraordinário interposto pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Volume 1, fls. 249/259).
    Em 8 de fevereiro de 2018, (i) quanto à questão das extensão da GACEN aos servidores inativos, neguei seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) quanto à questão da correção monetária e juros, com base no art. com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determinei o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse aplicado o precedente estabelecido no RE 870.947 (Tema 810). 
    O Tribunal Regional Federal,por meio da petição protocolada nesta Corte, sob o nº 41.147/2020, reenviou o suposto feito ao Supremo Tribunal Federal, com a determinação de apreciação do recurso extraordinário interposto pelo Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento – CESED, que, segundo relata, “fora admitido, conforme decisão de Id 4050000.4695402.”
    Ocorre que não existe, nestes autos, recurso interposto pelo CESED. A parte recorrente do presente recurso extraordinário é a FUNASA. Verifica-se, portanto, ter incorrido em equívoco o Tribunal de origem.
    Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator